Tribunal: TJMT
Processo: 1071418-24.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Vide Súmula De Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071418-24.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[UESLEI DIAS TAVARES - CPF: 015.382.801-32 (RECORRIDO), MARCOS AURELIO FERNANDES FILHO - CPF: 057.010.041-04 (ADVOGADO), COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS KNIPPELBERG LTDA - CNPJ: 19.041.350/0001-24 (RECORRENTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO MANIFESTADO EM TRÊS DIAS. FALHA NO SISTEMA DE TRANSMISSÃO. TENTATIVAS DE REPARO PELA RECORRENTE SEM SOLUÇÃO DEFINITIVA. NOTA FISCAL DA RÉ QUE COMPROVA A EXISTÊNCIA DO DEFEITO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. GASTOS COM OFICINA TERCEIRIZADA DEVIDOS ANTE A INÉRCIA DO FORNECEDOR. PROMESSA DE CORTESIA NA DOCUMENTAÇÃO COMPROVADA POR ÁUDIO. VINCULAÇÃO DA OFERTA (ART. 30 DO CDC). DANO MORAL CONFIGURADO PELA PRIVAÇÃO DO USO DO BEM. QUANTUM INDENIZATÓRIO MÓDICO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Ueslei Dias Tavares em face de Comércio e Locação de Veículos Knippelberg Ltda - EPP, motivada pelo surgimento de vícios mecânicos graves em veículo adquirido no estabelecimento da requerida, bem como pelo descumprimento de oferta referente ao pagamento da documentação do automóvel, conforme prova coligida na exordial e não impugnada pela parte ré [ID363388886]. A sentença de primeiro grau [ID: 363389357] julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a empresa ré ao ressarcimento dos danos materiais comprovados e ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 2.000,00. Inconformada, a empresa requerida interpôs recurso inominado \[ID: 363389363] arguindo, preliminarmente, a incompetência do juízo por necessidade de perícia e, no mérito, a inexistência de vício oculto sob a tese de desgaste natural de bem usado, pugnando pela reforma integral do julgado.

2.

Inicialmente, impõe-se a rejeição da preliminar de necessidade de perícia técnica. A existência do vício no câmbio é fato incontroverso, admitido tacitamente pela própria recorrente ao informar em sua peça de defesa que tentou saná-lo administrativamente (id. 363389350 e id. 363389354). Assim, sendo o juiz o destinatário da prova e restando os fatos devidamente esclarecidos por documentos, a perícia seria meramente protelatória, o que mantém a competência do Juizado Especial para o deslinde da causa. Ademais, o veículo já teria sido consertado, tornando a diligência meramente protelatória.

3.

No mérito, a relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus da prova aplicada em razão da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica do autor.

4.

Ficou demonstrado que o veículo, um Renault Duster 2017, apresentou falhas críticas logo após a compra e dentro do prazo de 90 dias da garantia, conforme boletim de ocorrência [ID: 363388867] e reclamação junto ao PROCON [ID: 363388868]. Embora se trate de veículo usado, componentes como o sistema de transmissão, câmbio, não se sujeitam a desgaste total imediato sem que haja um vício preexistente ou falta de revisão adequada pelo vendedor. A recorrente falhou ao não entregar o bem em condições de uso e, pior, ao não solucionar o vício definitivamente no prazo legal, após reiteradas idas do consumidor à garagem documentadas em mensagens com o representante da empresa [ID: 363388872].

5.

Quanto aos danos materiais, o reembolso de montante despendido pelo recorrido em oficina terceirizada, devidamente comprovado por notas fiscais de serviço [IDs: 363388881, 363388882], é medida impositiva. Diante da ineficiência da recorrente em reparar o câmbio — fato comprovado pela persistência do defeito após o primeiro conserto pago pela ré —, o consumidor agiu no exercício regular do direito de mitigar seus prejuízos e restabelecer a utilidade do bem de que necessitava para sua rotina.

6.

Da mesma forma, a restituição do valor de R$ 2.151,00 relativo à documentação do veículo [IDs: 363388883, 363388884] encontra respaldo no artigo 30 do CDC, uma vez que áudios gravados [IDs: 363388885, 363388886] confirmam que a quitação dos débitos de 2025 foi oferecida como cortesia para o fechamento do negócio, integrando o contrato e obrigando o fornecedor ao seu cumprimento.

7.

O dano moral também restou configurado e não comporta minoração ou exclusão. A privação do uso de um bem essencial como um automóvel logo na primeira semana após a aquisição, somada ao descaso da empresa em sanar o problema de forma definitiva e à frustração da expectativa legítima do consumidor, ultrapassa o mero dissabor contratual. O valor de R$ 2.000,00 fixado na origem revela-se adequado diante da conjectura instaurada.

8.

A sentença deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

9.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

10.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com fulcro no artigo 55 da Lei no 9.099/95.

11.

É como voto.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

Juiz de Direito Relator

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026